Tribunal: TJDFT
Processo: 0720010-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C INDENIZATÓRIA. PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS EMBARGANTES NÃO CARACTERIZADA. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Eventual reconhecimento da insubsistência das teses de contradição e obscuridade no v acórdão, suscitadas pela parte embargante, poderá acarretar o não provimento dos embargos de declaração, não se tratando de circunstância apta a justificar o não conhecimento do recurso.
2. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
3. Tendo em vista que a pretensão deduzida na inicial foi acolhida parcialmente e que os pedidos julgados improcedentes acarretaram sucumbência expressiva por parte dos embargantes, mostra-se impositiva a aplicação da regra inserta no caput do artigo 86 do Código de Processo Civil, mediante a distribuição proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios.
3.1. Observado que o egrégio Colegiado analisou de forma coerente e exaustiva as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, expondo os fundamentos de fato e de direito nos quais se baseou para manter a distribuição proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios, tem-se por não caracterizadas a contradição e a obscuridade apontadas pelos embargantes
4. A mera insatisfação dos embargantes em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
5.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.